Tribunal: TJMT
Processo: 0005156-84.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005156-84.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), VANER LOURENCO NESPOLI - CPF: 589.986.758-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o, DA LEF (Lei 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingido o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Bugres-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0005156-84.2008.8.11.0008, movida em desfavor de
VANER LOURENCO NESPOLI
, declarou prescrito o crédito tributário exigido, por força da prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que
“viu os autos ser suspenso por normas da Corregedoria Geral de Justiça, a saber pelo Provimento 013/2013-CGJ, dispondo sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF/MT. Nos Autos não pode ser alegado que houve inércia do credor, ao contrário, o que se viu foi o cumprimento de uma determinação do Juízo a quo, fundada em uma norma superior do Tribunal de Justiça deste Estado”.
(Id n. 23536969)

Assim, alega a inocorrência da prescrição, diante da ausência de elemento subjetivo consubstanciado no abandono da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Bugres-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
Vaner Lourenço Nespoli
, declarou prescrito o crédito tributário exigido.

Do exame dos autos, notadamente da decisão proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 21/21v - Id n. 23536968, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu com arrimo no artigo 156, V, do CTN c/c o art. 487, inciso II e 924, V, ambos do CPC, por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 2008
, mais precisamente no dia 30
/12/2008
.

Em
01
/05/2013
, em correição ordinária, a Magistrada condutora do feito executivo, constatando o valor baixo em execução, lançou o despacho que peço vênia para trazer à colação –
verbis:

“Vistos em correção.

(...) A Corregedoria Geral de Justiça deste Estado editou o Provimento n. 13/2013-CGJ, dispondo sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

Portanto, tendo em vista o valor referente à execução fiscal, arquive-se os autos provisoriamente, nos termos do Provimento acima transcrito. (...)

Cumpra-se.”

Tem-se que a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos, na secretaria que oficia junto ao Juízo, em
04/06/2013,
conforme se pode aperceber do ciente ali lançado, mas, apesar disso, não houve interposição de qualquer recurso.

Em cumprimento à decisão, os autos foram remetidos ao arquivo provisório
,
lá permanecendo até o dia
11/09/2018,
quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo, sentenciados e extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, por inércia da Fazenda Pública Municipal, aqui recorrente.

Impende anotar que tendo sido pessoalmente intimada quanto à decisão de arquivamento, a Fazenda Pública Municipal exequente não interpôs recurso e permaneceu inerte no período entre
04
/06/2013

a
11/09/2018
. Portanto, o processo ficou paralisado por mais de 05 (cinco)

anos sem qualquer diligência para satisfação do crédito. Mesmo com a ciência, o Ente Público Municipal quedou-se silente, deixando de impulsionar o feito, ocasionando a prescrição intercorrente.

Sobreveio, então, em
04/07/2019,
a sentença extintiva, com a declaração da prescrição intercorrente, cujo teor trago à conferência:

“Tratam os autos de execução fiscal proposta, com o objetivo de recebimento de crédito tributário identificado na inicial, sendo que, por não ter sido localizado o executado e/ou seus bens foi determinado o arquivamento provisório, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80, tendo permanecido lá por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer impulsionamento do exequente.

Ultrapassados 05 (cinco) anos do arquivamento foi intimado o exequente para se manifestar.

Às fls. 19, o exequente manifestou-se nos autos, entretanto, não demonstrou a ocorrência fatos modificativos a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o breve relatório.

Decido.

A prescrição intercorrente é a própria prescrição que, depois de interrompida, pela propositura da execução fiscal, reinicia o seu curso, em razão da inércia culposa da fazenda pública.

No caso vertente, o processo foi enviado para o arquivo provisório na data de 27de junho de 2013, tendo lá permanecido até os dias atuais, portanto, mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma movimentação por parte do credor.

Decorridos mais de cinco anos desde o arquivamento provisório do feito, sem qualquer ato novo do Exequente que importe na localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, ou, ainda, que evidencie o intuito de bem diligenciar elementos suficientes à consecução de um resultado útil ao processo executivo, forçoso reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Neste sentido:

Execução fiscal. Processo paralisado há mais de 5 anos. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decretação de ofício. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legalidade da decretação da prescrição intercorrente de ofício. Recurso não provido” (TJSP – Apelação n. 0037548-88.1997.8.26.0576 2a Câmara de Direito Público J. 24.09.2013 Negaram provimento ao recurso. V. U. - Relator RENATO DELBIANCO).

Recentemente, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553 – RS, o STJ entendeu que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário, de modo que, não havendo penhora ou mesmo a citação do devedor, o prazo prescricional inicia-se automaticamente.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil e artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu arquivamento, com as devidas anotações.”

Folheando os autos, forçoso concluir que do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos até o desarquivamento, decorreram mais de 05 (cinco) anos, lembrando que essa última providência só veio a ocorrer por iniciativa da autoridade judicial na instância de primeiro grau, quando, então, foram os autos sentenciados e extintos, fundamentado na inércia da Fazenda Pública, que demonstrou desinteresse em dar prosseguimento à execução, fazendo surgir a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução.

Além do mais, é oportuno consignar que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial.”
(N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei no da Lei n. 6.83030/80. ”
(N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, § 5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da fazenda.

Conclui-se, portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos em decorrência do baixo valor da execução. Tanto é verdade que lançou seu ciente no rosto da decisão que determinou o arquivamento, e, portanto, somente a exequente caberia comprovar que, no decorrer do tempo, com a incidência dos encargos inerentes, o valor da execução veio a atingir o mínimo necessário para judicialização, promovendo atos aptos à efetivação da citação da parte adversa.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020